Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719716-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA contra decisão de ID 156171666 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por IDEAL SAÚDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Alega, em suma, que a suspensão do serviço de armazenamento em nuvem decorreu da reiterada inadimplência da parte agravada; que não houve inabilitação de acesso ao sistema, mas bloqueio parcial, impedindo a realização de novos cadastros financeiros, sem impactar os usuários do plano; que a suspensão dos serviços prestados, ante a inadimplência, está prevista no contrato; que a tutela de urgência é irreversível; que há necessidade de prestação de caução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, pede que a parte agravada seja compelida a prestar caução idônea. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 46944568 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, o ponto central da controvérsia demanda inafastável instrução probatória. Enquanto a agravante reconhece que suspendeu parcialmente os serviços prestados, diante do inadimplemento da agravada, a parte contrária, por seu turno, aponta que as sucessivas falhas na prestação do serviço justificaram o atraso no pagamento. Em exame de cognição prefacial e com base nos escassos elementos apresentados, é acertada a decisão impugnada, ao determinar a continuidade da prestação dos serviços, enquanto não apurada a responsabilidade de qualquer – ou de ambas – as partes pelo descumprimento contratual, sobretudo diante da possibilidade de reflexos de terceiros, usuários do sistema privado de saúde. Cabe ressaltar que a decisão liminar não representa salvo conduto para que a parte agravada suspenda os pagamentos, uma vez que, conforme consignado no mencionado pronunciamento judicial, “a avença continua em vigor”. Subsistem, portanto, as obrigações contratuais de ambas as partes. A agravante alega que a medida deferida é irreversível. Todavia, é a suspensão imediata do serviço de armazenamento de dados que tem contornos de irreversibilidade de seus efeitos práticos, circunstância vedada pelo artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora de a parte responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela causar à parte adversa, independentemente da reparação por dano processual, se a sentença lhe for desfavorável (artigo 302, I). Por fim, a caução pretendida pela parte agravante se funda em fatos - inadimplência em relação a outros fornecedores e receio de impossibilidade de adimplir dívida hipotética - não submetidos originariamente ao primeiro grau de jurisdição, de modo que seu conhecimento direto em grau recursal representaria supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora